Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. GRANDE VOLUME DE CONTRATOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESGUARDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.

2. No caso concreto, tendo em vista a complexidade da matéria e dos trabalhos a serem realizados e o excessivo número de contratos de cédula de crédito rural a serem periciados, verifica-se que o tempo de realização dos pareceres contábeis se mostra considerável, de modo que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos contratos, conforme fixado pelo Juízo de origem, se mostra razoável e proporcional aos ditames normativos.

5. Recurso desprovido.